Tribunal: TJES
Processo: 5013255-98.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013255-98.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILSON MONTEIRO DA SILVA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NA PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com base no art. 924, inciso II, do CPC, ao presumir a quitação do débito. O recorrente sustenta que não foi devidamente intimado para se manifestar acerca da satisfação do débito e que o pagamento realizado pela apelada, não contemplou a integralidade do montante devido, requerendo, assim, a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: Verificar se houve nulidade da sentença diante da ausência de intimação prévia do exequente para manifestar-se acerca da satisfação do débito, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação do exequente antes da extinção do processo com base na presunção de quitação do débito viola os arts. 9º e 10º do CPC, que asseguram às partes o contraditório e a oportunidade de manifestação sobre qualquer fundamento que possa embasar a decisão judicial.

4. A extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, exige comprovação do adimplemento integral do débito. No caso em análise, o recorrente alegou que o valor pago pela parte executada não incluiu a devida atualização monetária do crédito principal e dos honorários advocatícios, o que demanda análise aprofundada nos autos.

5. O prosseguimento do feito é necessário para assegurar a verificação da efetiva quitação do débito e a observância do contraditório, garantindo a regularidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O juiz não pode extinguir o cumprimento de sentença com fundamento na presunção de quitação do débito sem previamente intimar o exequente para manifestar-se, sob pena de nulidade, nos termos dos arts. 9º e 10º do CPC.

2. A extinção do cumprimento de sentença por adimplemento exige a comprovação de quitação integral do débito, incluindo valores principais e acessórios devidamente atualizados até a data do pagamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
WILSON MONTEIRO DA SILVA

em face da r. sentença (ID nº 40415479-processo de origem) proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos ditames do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, extinguiu o “
cumprimento de sente
n
ça
” movido pelo mesmo em desfavor de
DACASA FINANCEIRA S/A
.

Nas razões recursais apresentadas (ID nº 9024130), em resumo, o recorrente alega que:
(I)
“
não houve intimação do apelante para apresentar manifestação expressa de que a dívida foi realmente quitada.
Isto é, é incabível a presunção de quitação do débito por parte do Magistrado sem que haja a devida intimação da parte credora para atestar se houve realmente o pagamento da obrigação
”;
(II)
“
o apelante não dá total satisfação do crédito, tendo em vista que o valor da condenação principal até o dia 17/09/2021 estava em 6.973,92 (seis mil, novecentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos). Já o valor dos honorários estava em R$ 1,046,09 (hum mil, quarenta e seis reais e nove centavos). Todavia, o pagamento somente foi realizado no dia 20/10/2023 sem que houvesse a devida atualização do débito até a efetiva data do pagament
o
”
; e que
(III)
“
a apelada deveria ter pago 63,09% (sessenta e três vírgula zero nove por cento) do crédito principal atualizados até a data do pagamento e 100% (cem por cento) dos honorários advocatícios atualizados até a data do efetivo pagamento, pelo privilégio especial decorrente da equiparação ao crédito de natureza trabalhista
”.

Desse modo, requer: “
a anulação da sentença, diante da não quitação total da dívida pela apelad
a
”.

O juiz de primeiro grau fundamentou na r. sentença recorrida que: “
Compulsando os autos, verifico que a parte executada noticiou o cumprimento da obrigação (conforme id nº 32627958), caso em que deve ser extinta a presente demanda
”.

Resta evidente a nulidade da sentença, seja em virtude da inobservância dos arts. 9º e 10º do CPC, seja em razão da impossibilidade de se presumir a anuência do exequente com a satisfação do débito, consoante que segue:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Assim, deveria o juízo
a quo
ter determinado a intimação do exequente com o objetivo específico de que este se manifestasse acerca da quitação do débito.

A extinção pela quitação sujeita-se, assim, à comprovação do adimplemento integral do débito, bem como a sua anuência, vide o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. INTIMAÇÃO DO CREDOR. AUSENTE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O Código de Processo Civil, em seus arts. 9 e 10, ressalta que não deve ser proferida decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida ou com fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. 2. O princípio da não surpresa obsta a abordagem de tema não discutido nos autos. Ou seja, o princípio da não surpresa tem por escopo obstar abuso de poder ou afrontado devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mediante a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos, em relação aos quais não se deu a oportunidade de conhecimento e manifestação das partes. 3. O art. 111 do Código Civil estabelece que o silêncio só pode ser considerado como anuência nos casos que não for necessária declaração de vontade. 3.1. O silêncio do exequente não pode ser considerado como anuência apta a extinguir a execução pelo pagamento. 4. Tampouco é possível considerar que petição requerendo o levantamento dos valores valha como quitação tácita do débito, especialmente tendo em vista a inexistência de intimação para que se manifestasse sobre a causa extintiva do processo. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
(TJDF; APC 07386.73-56.2017.8.07.0001; 190.0430; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 31/07/2024; Publ. PJe 19/08/2024)
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.